Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722298-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: JESSICA EVELIN MARCULINO DA SILVA, MARIA GORETE MARCULINO NOGUEIRA, MILTON GOMES DA SILVA DECISÃO Conforme disposto na Portaria GPR n. 1284, de 14 de Maio de 2024, que regulamenta o plantão judicial do período de 27 a 31 de maio de 2024, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, o Agravante insurge-se contra a decisão proferida nos autos de origem (Id. 198391182), que determinou o desbloqueio dos valores retidos via SISBAJUD, nos termos do art. 836 do CPC, segundo o qual, “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Postula, em síntese, a concessão de efeito suspensivo e a de tutela antecipada recursal para que seja mantida a penhora da verba. Da análise da narrativa fática feita pelo Agravante, resta evidente a ausência de urgência que justifique a análise do pedido em sede de plantão, pois a r. decisão agravada foi proferida na data 29/05/2024, às 19h38, e não haverá expediente forense nos dias 30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho, de modo que o presente recurso deverá ser examinado pelo Relator natural. Verifica-se, pois, que a presente hipótese não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 1.284, de 14 de maio de 2024, tendo em vista que a urgência indicada não impossibilita a apreciação da questão pelo juiz natural. Brasília, 30 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial